Tribunal: TJES
Processo: 5000828-59.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000828-59.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTAIR LOPES PEREIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000828-59.2021.8.08.0006

AGRAVANTE
: WALTAIR LOPES PEREIRA

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ, MUNICIPIO DE ARACRUZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a decisão monocrática merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 18 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Requerente, ora Agravante, em face de decisão monocrática que indeferiu seu pedido de concessão de gratuidade de justiça sem concessão de prazo para comprovação da sua hipossuficiência. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Agravado, pelo não provimento do recurso.

(2). De fato, observo da decisão impugnada que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido de plano, sem concessão de prazo para que o Agravante comprovasse sua situação de hipossuficiência.

(3). Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Nesse sentido, por sinal, orienta Enunciado nº 18 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo: “Antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado prazo de 48h (quarenta e oito horas) à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo. Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção”.

(4). Nesse sentido, tendo em vista a violação do entendimento consolidado neste Tribunal, entendo que merecem acolhida as razões do Agravante, de modo a lhe oportunizar a comprovação do seu estado de hipossuficiência antes do indeferimento do pedido.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática objurgada e
conceder
, nos termos do Enunciado nº 18 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo,
prazo de 48h (quarenta e oito horas) ao

Agravante para que comprove a alegada hipossuficiência ou para que efetue o preparo
.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)